Tribunal: TJES
Processo: 5000218-79.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-79.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DARCILENE CASTELUBER SABAINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação do atendimento ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais limitam-se à reprodução da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.
4. Configurada a violação ao princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso inominado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000218-79.2023.8.08.0052

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO(A):
DARCILENE CASTELUBER SABAINI

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FELIPE LEITAO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação do atendimento ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais limitam-se à reprodução da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.
4. Configurada a violação ao princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso inominado.

RELATÓRIO

A autora, em sua petição inicial (ID 16493122), sustentou que foi surpreendida pela cobrança no valor de R$ 4.756,71 e pela acusação de irregularidade no medidor (bobina de corrente interrompida), alegando que o procedimento da concessionária foi unilateral, sem que lhe fosse dada oportunidade de acompanhar a inspeção ou exercer o contraditório administrativo. Informou, ainda, que tentou resolver a questão administrativamente por meio de agendamentos por vídeo, mas foi impedida por falhas no sistema da própria Ré.

Diante disso, requereu a desconstituição do débito e a condenação da Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16493912):

“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos e
declaro extinto o processo com resolução do mérito
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

I -
declarar
a inexistência do débito decorrente do Termo de Inspeção n.º 9818472;

II -
condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

A correção monetária incidirá a partir do arbitramento; os juros, desde o evento danoso. Os índices observarão o disposto nos artigos 389 e 406, do Código Civil.”

Irresignada, a concessionária interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16493914), sustentando, em síntese, que o procedimento de averiguação foi regular; o TOI estava devidamente assinado; e foi assegurado o contraditório. Alegou, ainda, a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (Id 16493916), pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade ou, no mérito, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, entendo que o recurso inominado interposto pelo Recorrente não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, por não impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, não verifico a falta de dialeticidade no caso, eis que não se trata de pura repetição da contestação, sendo que a recorrente ataca adequadamente os fundamentos da sentença.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 16493899), onde consta prova de que fora oportunizado o acompanhamento do procedimento
(filho do titular)
e confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas. Pouco importa, no caso, se o consumidor acompanhou ou não o ato, eis que a concessionária não pode obrigá-lo a tanto, bastando que a cientifique acerca da possibilidade, o que observo no caso.

O titular restara devidamente cientificado da data da perícia do medidor, onde fora constatada a irregularidade do instrumento por intervenção humana.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude/burla no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.